Tribunal: TJES
Processo: 5024386-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024386-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENILDA BARBOSA DE FREITAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024386-06.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DENILDA BARBOSA DE FREITAS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte c/ pedido de tutela provisória de urgência, cujo pedido fundou-se na condição de viuvez da parte recorrida face ao
de cujus
que era segurado da autarquia recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE a pretensão autoral determinando o pagamento da pensão por morte a que faz jus a Autora, deixada pelo segurado, a partir da data do requerimento administrativo, ocorrido em 27/08/2021. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

A autarquia recorrente pretende a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido formulado pela recorrida, eis que a após a análise do pedido administrativo, restou constatada que a documentação não se mostrava apta a fornecer prova cabal acerca da qualidade de dependente da recorrida, enquanto cônjuge do ex-segurado, sobretudo, ante a divergência de endereços da certidão de óbito e do requerimento do benefício.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à existência de prova documental cabal que assegura a condição de dependente da recorrida face ao
de cujus
, porquanto estes permaneceram casados até o falecimento do sr. Orlando de Freitas, conforme consta da certidão de casamento e de óbito, além de outros documentos, todos anexos aos autos (v. ID 11056541 - Pág. 7; ID 11056543 - Pág. 6; ID 11056543 - Pág. 7, por exemplo).

Nesse sentido, destaco:

(...) Tenho, dentro de tais colocações, após análise dos elementos fáticos, probatórios e jurídicos que permeiam a demanda, que o pleito autoral deve ser julgado PROCEDENTE.

A autora comprova aos autos que era casada com o segurado Orlando de Freitas, desde 26/10/1974, pelo regime de comunhão de bens, tal como prova, através da Certidão de Casamento, juntada no ID10159485 (página 6), não havendo nos autos qualquer documento legal, apto a comprovar que eles não mais estivessem vivendo uma vida tipicamente de casal, até o momento do falecimento do segurado. Tanto o é, que na certidão de óbito, consta que o seu estado civil era casado.

Da união, resultou o filho, Rogério Barbosa de Freitas, atualmente com 46 anos de idade, conforme certidão de nascimento.

A parte requerente explicou que “enquanto o falecido esteve na ativa ambos residiam no estado do Espírito Santo, entrementes, ao passar o falecido para a reserva, o casal se mudou para Campos dos Goytacazes/RJ, porém, por sentir falta das pescarias em Barra Seca e dos amigos de farda, o falecido manteve uma residência também em Vitória, permeando sua estadia em Barra Seca, Vitória e Campos dos Goytacazes/RJ, em nenhum momento significando ou ocorrendo a separação fática do casal, eis que o casal sempre manteve os deveres do casamento, deveres conjugais e de sustento, havendo inclusive coabitação”.

A alegação de defesa acerca de suposta divergência de endereços da certidão de óbito e que esse dado estaria apto a comprovar que o casal estaria separado de forma fática é desarrazoada.

Primeiro, porque é possível que um casal possua mais de uma residência, o que é previsto claramente no artigo 71 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.

Em segundo lugar, sequer é requisito indispensável que o casal coabite para que reste configurada a relação que possuem. [...]

Assim que, o argumento utilizado pela requerida não desconstrói todas as outras provas colacionadas pela requerente. Inclusive, da lista de documentos solicitados pelo requerido, a autora chegou a apresentar a quantidade mínima exigida, de maneira que, por via lógica, é possível se concluir que nem todos os casais para serem casais necessitem ter todos esses documentos para que comprovem a sua situação. E frise-se a requerente apresentou, certidão de nascimento do filho, de casamento e ficha de tratamento em instituição de assistência médica.

Outrossim, ainda nestes autos, foram juntados pela autora notas fiscais com endereço em que ambos residiam (ID10159487); carteirinha do HPM/ES que comprova que a autora era dependente do autor (ID10159494 – página 7); declaração de pessoas que atestaram afirmando que tinham conhecimento de que a requerente era casada com o segurado (ID10158831 – página 7, 8 e 12)

E como já mencionado acima, a autora casou-se com o segurado no civil, possuindo consigo documento que possui força probatória com presunção iuris tantum, não tendo o promovido conseguido desconstrui-la, comprovar a sua versão.
[destaque acrescentado]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)